Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-49.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP). Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial. Legítima Defesa.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP). Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial. Legítima Defesa. Pressupostos do art. 25 do CP não constatados. Dosimetria da pena escorreita. Pena fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto. Sentença mantida - Recurso não provido